Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. Correto o indeferimento e a conseguinte extinção do processo, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil quando, determinada a emenda da exordial, o apelante deixou de atender ao comando judicial.
3. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da cooperação não podem ser invocados como motivação para a concessão de oportunidades intermináveis para o autor promover o andamento do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.
4. Não demonstrado o efetivo cumprimento da emenda determinada, em duas oportunidades pelo Juízo, correta a extinção da ação sem resolução do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.